Tribunal: TCU
Processo: 014.226/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1207/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, e no art. 11, § 2o, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade em conhecer desta solicitação, para, no mérito, deferi-la, e em prorrogar, por 60 (sessenta) dias, a contar de 8/5/2021, o prazo estabelecido no art. 11 da IN/TCU 71/2011 (com a redação que lhe foi dada pela IN/TCU 76/2016) para a remessa da TCE 2852/2020. 1. Processo TC- Processo 014.226/2021-9 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.